Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-79.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703892-79.2020.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UBIRATAN MARQUES SANTOS CALDEIRA, CONCRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: CONCRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, UBIRATAN MARQUES SANTOS CALDEIRA DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator